Tribunal: TJDFT
Processo: 0737601-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDJELL Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737601-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO DA SILVA GOMES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCIO DA SILVA GOMES, contra decisão prolatada na ação de conhecimento no 0704884-68.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER. A decisão agravada indeferiu o pedido do agravante de concessão de gratuidade de justiça apenas para o ato de pagamento dos honorários periciais, tendo deferido apenas 50% de gratuidade de justiça para a parte autora, no ato referente às custas periciais, com fulcro no §5o do art. 98 do CPC, com isto, o agravante arcaria com R$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais) e o TJDFT com o valor remanescente, nos seguintes termos (ID 210080486): “Vistos etc. Proposta de honorários periciais ID 209535073, no montante de R$ 5.760,00 (Cinco mil, setecentos e sessenta reais). A parte autora requer a concessão da gratuidade de justiça para o ato de pagamento aos honorários periciais, nos termos do §5o do art. 98 do CPC. Também juntou contracheque em que atesta o recebimento líquido de R$ 7.929,37 (sete mil, novecentos e vinte e nove reais, trinta e sete centavos). Decido. O valor recebido mensalmente pelo autor é motivo para indeferir a gratuidade judiciária ao processo, com base nos parâmetros definidos por esse juízo. Ademais, a concessão de gratuidade judiciária implica na responsabilidade pelo pagamento dos honorários serão pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos termos da Portaria Conjunta 116 de 08/08/2024. Assim, considerando tais portarias, poderá haver a majoração do valor mínimo da tabela deste Tribunal até alcançar o máximo a ser custeado pelo e. TJDFT para pagamento de honorários periciais por parte beneficiária de gratuidade de justiça, isto é, R$ 1.994,06 (um mil, novecentos e noventa e quatro reais e seis centavos). Como medida de cooperação processual, DEFIRO 50% de gratuidade de justiça para a parte autora, no ato referente às custas periciais, com fulcro no §5o do art. 98 do CPC. Assim, esta arcaria com R$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais) e o TJDFT com o valor remanescente, mas limitado nos termos da portaria supracitada. Esclareço que a perícia deverá iniciar após o depósito do valor, pelo requerente, nos autos, e o pagamento total será processado após a homologação do laudo. Nestes termos, intime-se o autor e, após, a perita nomeada, para manifestação. Prazo: 15 (quinze) dias. Caso não haja acordo, o feito deve continuar com a nomeação dos demais peritos, nos termos da decisão ID 199971394.” Em suas razões, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo a fim de determinar o sobrestamento dos autos até ulterior apreciação do recurso, evitando o perecimento do direito, que pode ocorrer em momento anterior ao julgamento. No mérito, pede a concessão de justiça gratuita ao agravante unicamente para o ato pericial – artigo 98, § 5o, do CPC ou, se assim não compreendido, seja mantida a redução do percentual dos honorários periciais em 50%, todavia postergando o pagamento para o final do processo em hipótese de sucumbência. Afirma que o salário líquido do agravante, após descontos, atinge, em média, a quantia de R$ 7.929,37 líquidos - ID 209539585. O recorrente recolheu o valor das custas iniciais com escopo único de celeridade - ID 193244800 / ID 193244797. Narra ter o perito apresentado valor de honorários, cotados em R$ 5.760,00 (Cinco mil, setecentos e sessenta reais) – ID 209535073, sendo que no ID 209539584, o agravante requereu ao juízo o deferimento de justiça gratuita para ato único, a saber, perícia segurança do trabalho – artigo 98, § 5o, CPC. Aduz que a decisão agravada, não obstante deferimento parcial, reduzindo a cota do autor no que tange a perícia em 50%, ressalvando o valor do salário percebido por esse, ainda assim materializa óbice financeiro. Assevera, no caso concreto, mesmo reduzindo o valor de R$ 5.760,00 em 50%, resultando em R$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais), permanece inviável ao agravante, que percebe, líquido, aproximadamente, R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensal, devendo, ainda, suportar despesas outras comprovadas, colacionadas aos autos – ID 209539586. Os autos vieram conclusos a este Desembargador, na qualidade substituto legal (arts. 82, § 2o, e 90, do RITJDFT). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Está dispensado do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária requerida em recurso. Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. O pedido do agravante se restringe à concessão de gratuidade de justiça unicamente para o ato de pagamento dos honorários periciais. A decisão agravada deferiu apenas em parte o referido pedido, tendo determinado o pagamento de 50% dos honorários periciais. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento no 0706836-27.2024.8.07.0004, em que o autor, ora agravante, pede a condenação do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER, ao restabelecimento do adicional de insalubridade, em grau médio (10%), desde 03/10/2022, ou outra gradação, conforme pericia, tendo como base os vencimentos/remunerações do cargo de Analista de Gestão e Fiscalização Rodoviária (Primeira Classe, Padrão IV), e reflexos sobre 13o salário e férias acrescidas de 1/3 constitucional, conforme tabela demonstrativa de cálculo em anexo, nos termos da LC n. n84000/2011 e NR 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Afirma ter percebido referido adicional, no entanto, foi suprimido pela Autarquia com amparo em lacônico laudo administrativo, conforme se extrai da ficha financeira bem como do processo SEI – anexo-, tratando-se, de fato, de pedido de restabelecimento, o que permite requerer a apreciação de Vossa Excelência para o direito no que concerne ao recebimento dos valores retroativos. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. De acordo com o art. 98, §5o, do CPC, “a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. Ou seja: é permitido que a parte solicite a gratuidade apenas para determinado ato processual se demonstrar que não tem condições para pagamento do ato processual. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, está demonstrada a hipossuficiência dos agravantes, porquanto, percebe vencimentos brutos de R$14.221,32 e, após abatidos os descontos compulsórios e empréstimos consignados, percebe o valor líquido de R$7.929,37 (ID 209539585). A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Ademais, os documentos juntados aos autos demonstram a incapacidade do agravante de arcar com as custas processuais, conforme IDs 209539586, 209539587, 209539588 e 209539590. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, o agravante faz jus ao benefício pleiteado de gratuidade de justiça unicamente em relação aos honorários da perícia. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, até decisão final do colegiado, deferindo-lhe a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso para o Desembargador Relator Renato Rodovalho Scussel. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Substituto Legal